Tribunal: TJPA
Processo: 0065130-23.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065130-23.2012.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: EMERSON NUNES DORNELAS, E S S D

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0065130-23.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270 E LUCAS SOUZA CHAVES - OAB/PA 26.498

EMBARGADO: E.S.S.D., REPRESENTADO POR EMERSON NUNES DORNELAS

ADVOGADA: DANIEL PANTOJA RAMALHO - OAB/PA 13.730

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. TESES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS A QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do Acórdão nº 209957, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, de relatoria da saudosa Desa. Edinéa Oliveira Tavares, que conheceu e não proveu o recurso de apelação interposto em face de
E.S.S.D
representado

por
EMERSON NUNES DORNELAS
(Id. 4296828).

Em suas razões recursais (Id.4296830) a embargante sustenta, em breve resumo, que o acórdão foi omisso em relação aos seguintes pontos:

1) Omissão referente à alegação de existência de legalidade da limitação prevista em contrato, opção exercida livremente pelo consumidor e a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

2) Omissão quanto ao fato de que a Lei 9.656/98 determina de maneira expressa que a operadora de plano de saúde será obrigada a custear o tratamento nos limites de suas obrigações contratuais, sendo que a obrigação de custear serviços fora da sua rede credenciada ocorrerá única e exclusivamente quando não for possível a utilização dos serviços contratados.

Requereu o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas no julgado, e, em caso de manutenção do julgado, requer que haja o devido prequestionamento dos dispositivos legais apontados.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 4296830, pág. 07).

Petição do autor/embargado requerendo o julgamento dos embargos, por gozar de prioridade na tramitação (Id. 8906572).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente (Id. 4296829, pag. 09 e Id. 4296830, pag. 01) (artigo 1.023 do CPC), pelo que conheço os embargos de declaração opostos e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações de omissão.

Com relação à suposta omissão referente à alegação de existência de legalidade da limitação prevista em contrato, opção exercida livremente pelo consumidor e a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato; vejo que a questão foi devidamente elucidada no acórdão embargado, posto que analisou a referida tese, decidindo que não obstante o Superior Tribunal de Justiça ter entendimento consolidado de que o consumidor não faz jus a cobertura /reembolso de tratamento médico realizado em hospital não credenciado ao plano de saúde, há exceção quanto as hipóteses de emergência ou urgência, inexistência de estabelecimento credenciado no local ou recusa do hospital conveniado, em atenção aos dispositivo contidos nos artigos 12, VI c/c 35-C da Lei 9.656/98.

No que concerne à suposta omissão referente ao fato de que a Lei 9.656/98 determina de maneira expressa que a operadora de plano de saúde será obrigada a custear o tratamento nos limites de suas obrigações contratuais, sendo que a obrigação de custear serviços fora da sua rede credenciada ocorrerá única e exclusivamente quando não for possível a utilização dos serviços contratados, verifico que a questão também restou devidamente analisada, posto que o acórdão embargado, elucidou a referida tese.

No acórdão embargado foi explicitado em Id. 4296828, pág. 06, que restou evidenciado nos autos que o apelado, ora embargado, necessitava realizar procedimento cirúrgico de emergência para correção de cardiopatia congênita – CIV (Id.4296553), contudo, tendo sido deferida a inversão do ônus da prova (Id. 4296562, pág. 09), o apelante, ora embargante, deixou de se desincumbir do dever de comprovar a existência de hospital conveniado com capacidade para realizar o tratamento médico, razão pela qual afigurou-se abusiva a recusa de cobertura/custeio pelo plano de saúde.

Assim, resta evidente que a Turma analisou todos os argumentos e o conjunto probatório trazidos aos autos, sopesando os argumentos das partes e analisando as questões apontados, não sendo o órgão julgador obrigado a rebater um a um e todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de sua tese, mas observando as questões relevantes e imprescindíveis ao julgamento.

Diante do exposto, resta cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pela embargante, estando devidamente fundamentado, e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, sendo o recurso utilizado apenas em razão do inconformismo da embargante.

No tocante ao pedido de serem os embargos acolhidos para fins de pré-questionamento,
tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de vícios na decisão embargada, passíveis de ser sanados nesta via recursal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 20/08/2023